Tribunal: STF
Processo: RHC 253828
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Josinaldo Vieira da Costa, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 952.834/AL , Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narra a defesa que, o paciente foi condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 80 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal 



    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, tendo vista que o reconhecimento pessoal deu-se sem observância do art. 226 do CPP.



    Para tanto aduz que



    “(...) a vítima fez o reconhecimento fotográfico em sede de investigação policial, mas em juízo afirmou que não se recorda da fisionomia do autor do delito, lembrando-se apenas da sua assinatura no termo de reconhecimento fotográfico.”



    Em acréscimo, anota:



    “Outrossim, é de se destacar que o nobre Ministro Relator do Habeas Corpus impetrado no STJ, por meio de decisão monocrática, de forma hercúlea, tentou salvar a ilegal decisão que condenou o paciente, chegando a ser contraditório em si mesmo, ao fundamentar que o édito condenatório está fundado em outras provas, tornando despiciendo o reconhecimento ilegal, mas afirmou que as provas utilizadas para a condenação incluem o mesmo reconhecimento ilegal.”



    Requer-se:



    “(...) a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ. A defesa alega violação ao procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento inválido. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em outros elementos de prova, apesar do reconhecimento fotográfico ter sido realizado sem a observância do art. 226 do CPP. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ admite que o reconhecimento de pessoa, mesmo que realizado sem a observância do art. 226 do CPP, não invalide a condenação com base em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    4. No caso concreto, a autoria delitiva foi corroborada por outros elementos probatórios, além do reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, como o uso do carro da mãe do paciente e o depoimento da vítima. 



    5. A análise fático-probatória necessária para a absolvição não é permitida na via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O reconhecimento de pessoa, mesmo sem a observância do art. 226 do CPP, não invalida a condenação corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A análise fático-probatória necessária para a absolvição não é permitida na via estreita do habeas corpus’.” (e-doc. 45 - grifei)



    No voto condutor do acordão, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik assim decidiu a questão posta neste writ:



    “Como anteriormente observado, embora a orientação predominante seja a necessidade da observância do procedimento de reconhecimento, previsto no diploma adjetivo penal em seu art. 226 como premissa para a ausência de nulidade, certo é que o caso em concreto revela a necessidade da aplicação da técnica do distinguishing, especialmente em relação ao precedente invocado (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)



    pelo paciente. 



    Conforme se extrai do aresto combatido, houve a convergência de outras provas que elucidaram a autoria da conduta típica, como a propriedade do veículo utilizado para a consecução do resultado lesivo e o depoimento da vítima.



    Repise-se, a despeito do combatido ato de reconhecimento, outras provas serviram de fundamento para a condenação do agravante, de modo que não se justifica a alegada contradição apontada. 



    Nesse sentido é a orientação aplicada ao caso em concreto (grifos nossos):



    (...)



    Dessarte, a pretendida absolvição dependeria da análise fático-probatória de outros elementos de convicção do julgado de origem, o que não se permite pela via estreita do habeas corpus. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (e-doc. 45, p. 2-5) (grifei)



    Não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    Conforme se depreende do trecho do voto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a “propriedade do veículo utilizado para a consecução do resultado lesivo.”.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente